Tribunal: TJPA
Processo: 0802359-15.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802359-15.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: LEILA DE NAZARE DOS SANTOS ARAUJO

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802359-15.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LEILA DE NAZARÉ DOS SANTOS ARAÚJO

ADVOGADOS: SÉRGIO ESPINHEIRO ARAÚJO JÚNIOR – OAB/PA 18.407 e WILLY MONTEIRO DE SOUSA – OAB/PA 14.409

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PROCURADOR DO ESTADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA COMPENSADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará e à concessionária de energia elétrica, por alegada ilegalidade na cobrança de ICMS, PIS e COFINS sobre energia elétrica compensada em sistema de micro/minigeração distribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A impetrante alegou a inexistência de fato gerador apto à incidência tributária sobre energia compensada ou excedente, enquanto o estado sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, por ausência de competência para fiscalização, lançamento e cobrança do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade impetrada, em Mandado de Segurança, deve ser aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009;

4.

O Secretário de Estado da Fazenda não possui atribuição funcional para fiscalizar ou lançar tributos, atividades conferidas aos auditores fiscais estaduais e à Diretoria de Fiscalização, conforme a legislação estadual pertinente;

5.

Não houve demonstração de participação, determinação ou ratificação do Secretário de Estado da Fazenda quanto à cobrança de ICMS nas faturas de energia elétrica impugnadas;

6.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, afasta-se a competência originária do Tribunal de Justiça, diante da inexistência de autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo, impondo-se a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

7.
Preliminar acolhida, com declinação da competência para o juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento: “O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva em Mandado de Segurança contra cobrança de ICMS quando o ato impugnado decorre de fiscalização e lançamento tributário atribuídos a auditores fiscais estaduais/
Diretoria de Fiscalização - DFI
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, caput, § 3º e § 5º; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.025; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, “c”; Lei Complementar Estadual nº 78/2011, art. 29, I e II; Instrução Normativa SEFA nº 0008/2005, arts. 6º e 50.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0007602-85.2017.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 23/07/2019; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0802075-51.2019.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 10/12/2019; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0000023-33.2010.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em declarar a ilegitimidade passiva do
Secretário da Fazenda do Estado e a incompetência originária do Tribunal de Justiça com remessa dos autos ao juízo de primeiro grau
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
LEILA DE NAZARÉ DOS SANTOS ARAÚJO
, contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
e à
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, no qual a impetrante sustenta a ilegalidade da cobrança de ICMS, PIS e COFINS incidente sobre a energia elétrica objeto de compensação no sistema de micro/minigeração distribuída.

Alegou a impetrante que é consumidora de energia elétrica e que, a partir de agosto de 2025, passou a operar sistema de geração de energia solar fotovoltaica em sua residência, na modalidade
on-grid
, devidamente homologado pela concessionária de energia; a energia por ela gerada tem sido suficiente para compensar integralmente o consumo mensal, bem como para gerar créditos excedentes, utilizados em períodos posteriores; não obstante a compensação integral da energia consumida, passou a sofrer a cobrança de ICMS, PIS e COFINS nas faturas mensais de energia elétrica, o que reputa indevido, por inexistir circulação jurídica de mercadoria ou operação mercantil, tratando-se apenas de compensação de créditos energéticos, nos termos da Lei nº 14.300/2022 e das Resoluções Normativas da ANEEL atualmente vigentes; .a cobrança dos referidos tributos viola o princípio da legalidade tributária, uma vez que não há fato gerador apto a ensejar a incidência dos exatores sobre a energia compensada ou excedente e já suporta regularmente a cobrança da denominada parcela GD2 (taxa do fio B), prevista no marco legal da geração distribuída, de modo que a exigência cumulativa dos tributos impugnados acarretaria oneração excessiva e indevida.

Requereu, em sede liminar, a suspensão imediata da cobrança de ICMS, PIS e COFINS nas faturas de energia elétrica, relativamente à energia compensada e ao excedente gerado, bem como que o Estado do Pará se abstenha de exigir o ICMS sobre tais valores, até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária e, no mérito a concessão da segurança, para declarar a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica compensada ou excedente, bem como para impedir a prática de atos de cobrança, inscrição em dívida ativa ou imposição de penalidades decorrentes do não recolhimento do tributo.

Em decisão de Id.
33706222
, indeferi a liminar.

A autoridade impetrada foi devidamente intimada para prestar informações, conforme certidão de
id.33928287.

O Estado do Pará em Id.
34270358
, se manifestou,

alegando preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, sob o argumento de que a autoridade não praticou o ato impugnado nem possui competência para afastar a cobrança do ICMS incidente sobre a compensação de energia elétrica, a qual decorre da aplicação automática da legislação tributária estadual e a inadequação da via mandamental, em razão da necessidade de dilação probatória e perícia técnica para apuração da base de cálculo do ICMS. No mérito, defendeu a legalidade da incidência do ICMS nas operações de compensação de energia elétrica no âmbito do SCEE, sustentando que a energia injetada na rede configura circulação de mercadoria tributável e o Convênio ICMS nº 16/2015 prevê apenas isenção parcial, não abrangendo TUSD e demais encargos tarifários, cuja tributação estaria respaldada pelo Tema 986/STJ. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, a denegação da segurança.

O Ministério Público se manifestou no Id.
34946887, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, sustentando que a competência para fiscalização, lançamento e cobrança do ICMS é atribuída aos auditores fiscais, não cabendo ao Secretário praticar diretamente o ato impugnado nem revertê-lo. Destacou, ainda, a inaplicabilidade da teoria da encampação e opinou pela remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, com extinção do feito sem resolução do mérito.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do feito.

Preliminarmente a controvérsia cinge-se em verificar se o Secretário de Estado da Fazenda

possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, diante de ato administrativo praticado por auditores fiscais estaduais, no exercício de suas atribuições típicas de fiscalização e lançamento tributário. No mérito,
cobrança de ICMS incidente sobre energia compensada oriunda de sistema de minigeração distribuída de energia solar, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do tributo estadual incidente sobre a energia compensada.

Da preliminar de ilegitimidade do Secretário do Estado do Pará.

O art. 6º, § 3
o
da Lei 12. 016/2009, dispõe: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”.

No que se refere autoridade apontada como coatora Secretário do Estado do Pará, carece de legitimidade para figurar no polo passivo do presente
writ
, vez que, dentre as atribuições do Secretário Executivo da Fazenda do Estado do Pará, estabelecidas na Instrução Normativa nº 08/ 2005 da SEFA no art. 6º, não estão incluídas a fiscalização e o lançamento de tributos, pois tais atribuições são inerentes ao servidor de carreira específica da Administração Tributária ou do Diretor de Fiscalização e Receitas da Diretoria de Tributação.

A Lei Complementar Estadual nº 78/11, no seu art. 29, incisos I e II, c/c com o disposto no art. 50 da Instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005 da SEFA, estabelecem respectivamente:

Art. 29. Ao Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, que desenvolve atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, compreendendo direção superior da administração tributária, assessoramento especializado, orientação, supervisão e controle das atividades inerentes às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais de competência da Administração Tributária, e, ainda, o desenvolvimento de estudos e pesquisas, com vistas à compatibilização das políticas de tributação e arrecadação ao desenvolvimento econômico do Estado, compete:

I - executar a política de fiscalização e auditoria de tributos e demais receitas de competência da Administração Tributária, inclusive no que se refere ao exame da escrita, livros e documentos fiscais e contábeis, inventário de mercadorias, demonstrações contábeis e financeiras, confeccionados e/ou declarados por quaisquer meios, além de ações que visem coibir a evasão ou fraude no pagamento de tributos e demais receitas estaduais;

II - constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e não tributário;

(...)

Art. 50. À Diretoria de Fiscalização - DFI, que tem a missão de gerenciar, acompanhar e controlar as atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito e de empresas, instituir normas e estratégias de ação da fiscalização fazendária para alcançar as metas preestabelecidas, compete:

(...)

II - planejar a fiscalização objetivando aumento da receita com menor custo operacional;

No caso concreto, verifica-se que o ato reputado ilegal consiste na cobrança de ICMS incidente nas faturas de energia elétrica emitidas em razão da sistemática de compensação de energia elétrica decorrente da geração distribuída
, não havendo qualquer demonstração de que o Secretário de Fazenda do Estado tenha participado, determinado ou ratificado tais atos.

Desse modo, é patente a ausência de atribuição funcional do Secretário da Fazenda do Estado para praticar o ato impugnado, haja vista que não lhe compete o lançamento do crédito tributário, nem as atividades de fiscalização direta, que são executadas por auditores fiscais estaduais, especificamente
à Diretoria de Fiscalização - DFI
nos termos da legislação estadual pertinente.

Sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COBRANÇA DE ICMS. ATO IMPUGNADO ATRIBUÍDO AO FISCAL DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INICIAL INDEFERIDA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO (ART. 1.025 DO CPC/2015). MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

POR UNANIMIDADE.

1. Alegação de omissão quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado do Pará, suscitada nas informações.

2. Para que se atribua a uma autoridade a legitimidade para figurar no polo passivo de uma Ação Mandamental, que tem por objeto de discussão a constituição de um crédito tributário, é inescusável que a mesma tenha a competência para realizar o lançamento compulsório do tributo.

3. Entende-se por autoridade coatora, na linha do que dispõe o §3º do art. 6º da Lei de Mandado de Segurança, aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

4. Segundo o doutrinador Hely Lopes de Meireles,

numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou Secretário da Fazenda que expede instruções para arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções respectivas, usando seu poder de decisão .

5. Dentre as atribuições do Secretário de Estado, elencadas na Instrução Normativa nº 08, de 14 de julho de 2005, da SEFA, não estão incluídos o lançamento e a fiscalização de tributos. Autoridade que carece de competência para figurar no polo passivo do presente writ.

6. Fiscalizar e lançar ICMS é ato de competência de servidor de carreira, que exerce direção superior da administração tributária, assessoramento especializado, orientação, supervisão e controle das atividades inerentes às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais. (Lei Complementar Estadual nº 78/11, art. 29, incisos I e II). Autoridade que deve figurar no polo passivo, porém, não detém foro por prerrogativa de função, afastando a competência originária desta Corte, cujo rol está previsto taxativamente no art. 161, I, c, da Constituição do Estado do Pará.

7. Considerando que a competência para processar e julgar a presente Ação Mandamental é de natureza absoluta, vedada a retificação do polo passivo, pois implicaria em alteração de competência. Impossibilidade de aplicação da Teoria da Encampação ao caso concreto.

8. Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda configurada. Impedimento processual para o processamento do remédio constitucional. Questão de ordem pública. Necessidade de extinguir o writ, sem julgamento de mérito.

9. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.10. Embargos de Declaração Acolhidos, com efeitos modificativos, para indeferir a inicial, com a extinção do writ, sem julgamento de mérito. Sem efeito o Acórdão nº 196.318. Por unanimidade.

(TJPA - Mandado de Segurança Cível - Nº 0007602-85.2017.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Seção de Direito Público - Julgado em 2019-07-23)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. COBRANÇA DE ICMS. ATO IMPUGNADO ATRIBUÍDO AO FISCAL DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandamus, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda Estadual do Estado do Pará.

2. Dentre as atribuições do Secretário de Estado, elencadas na Instrução Normativa nº 08, de 14 de julho de 2005, da SEFA, não estão incluídas a fiscalização e o lançamento de tributos. Autoridade que carece de competência para figurar no polo passivo do presente writ.

3. Fiscalizar e lançar ICMS é ato de competência de servidor de carreira, que exerce direção superior da administração tributária, assessoramento especializado, orientação, supervisão e controle das atividades inerentes às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais. (Lei Complementar Estadual nº 78/11, no seu art. 29, incisos I e II, c/c com o disposto no art. 50 da Instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005 da SEFA)

4. A Ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda impede o processamento do remédio constitucional Impedimento processual. Vedação a retificação do polo passivo na Ação Mandamental quando implica em alteração de competência.
Precedentes.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802075-51.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/12/2019 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS – COBRANÇA ANTECIPADA DA DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL DAS EMPRESAS OPTANTES PELO REGIME SIMPLES NACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATO DE AUTUAÇÃO FAZENDÁRIA. AUTORIDADE FAZENDÁRIA COMPETENTE. DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ (AUDITOR FISCAL) - SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ NÃO TEM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR E LANÇAR O ICMS - ACOLHO A PRELIMINAR PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 6º, “CAPUT” E §5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ART. 485, VI, DO CPC.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0000023-33.2010.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2023-03-21)

Assim, reconhecida, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, impõe-se a consequente declinação da competência deste Tribunal de Justiça, uma vez que inexiste autoridade com prerrogativa de foro entre as apontadas no presente mandado de segurança.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, e, por conseguinte, declino da competência para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança em favor do Juízo da 2 ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para onde deverão ser remetidos os autos.

Considerando o julgamento do presente mandado de segurança, resta prejudicado o exame do Agravo Interno de id. 34502710.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026